Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RENÚNCIA TÁCITA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
1. Trata-se da verificação de ocorrência ou não da prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, vez que a sentença julgou improcedente o pedido de condenação para que o DF realizasse o pagamento por considerar que estava prescrito.
2. Prescrição quinquenal. O Decreto n.o 20.910/1972 regula a prescrição quinquenal para dívidas da Fazenda Pública. Em seu art. 4o, prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente.
3. Renúncia à prescrição. O STJ reconhece a renúncia tácita à prescrição nos casos em que ato da administração reconhece o direito do interessado após a prescrição (STJ - Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010). Tal entendimento encontra respaldo no CC/02, art. 191. Precedente, nesse sentido, desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1341525, 07440999620208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Considerando o reconhecimento administrativo do direito da Recorrente pelo GDF ao percebimento de R$ 4.474,27 (quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), relacionado a diferenças em sua remuneração nos anos de 2009, 2010, 2012 e 2015, e, ainda, a presunção de veracidade e legitimidade do documento emitido pela Secretaria de Educação do DF, tal valor deve prevalecer.
5. Desnecessidade de retorno dos autos à origem; teoria da causa madura (artigo 1.013, § 4o, do CPC).
6. Tratando-se de débito reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, a incidência dos juros se inicia com o reconhecimento do débito.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito propriamente dito, reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o DF ao pagamento da quantia de R$ 4.474,27 (quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), correspondentes aos pagamentos pendentes previstos na declaração emitida pelo ente público. O valor deve ser atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde o reconhecimento do débito pela Administração, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios face ao provimento do recurso na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.